Tribunal: TJES
Processo: 0003968-70.2015.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0003968-70.2015.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: GENECY ARAUJO DOS REIS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. CIÚMES E SURPRESA DAS VÍTIMAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o acusado para julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV do Código Penal, quanto à primeira vítima; e art. 121, § 2º, IV do Código Penal, quanto à segunda vítima), nos termos do art. 69 do Código Penal. A defesa requereu a impronúncia, sob o argumento de ausência de indícios suficientes de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos indícios suficientes de autoria que justifiquem a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, fundado em prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, não se exigindo certeza, mas uma elevada probabilidade de autoria delitiva.

4. A materialidade delitiva restou demonstrada por meio do Laudo de Exame Cadavérico, Termo de Reconhecimento e Entrega de Cadáver, Boletim de Atendimento, Termo Circunstanciado e Relatório de Investigação em Local de Duplo Homicídio.

5. Os indícios de autoria encontram respaldo em múltiplos depoimentos, incluindo testemunha que presenciou o acusado no local dos fatos, declarações sobre o relacionamento conturbado com as vítimas, especialmente motivado por ciúmes, posse de arma de fogo e fuga do local após o crime.

6. As declarações das testemunhas, tanto em juízo quanto na fase inquisitorial, convergem no sentido de que o acusado mantinha desavenças com as vítimas, foi visto nas imediações do local do crime, e teria, após os fatos, afirmado ter cometido “uma besteira”.

7. O padrão probatório adotado para a decisão de pronúncia situa-se entre a simples plausibilidade e a certeza exigida para condenação, sendo legítima a submissão do réu ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri diante da preponderância dos elementos acusatórios.

8. A defesa não apresentou elementos que infirmassem de forma concreta os indícios apontados, sendo incabível a impronúncia ou a absolvição sumária neste estágio processual.

9. A exclusão da qualificadora do motivo fútil só é cabível quando manifestamente infundada, o que não se verifica no caso concreto, haja vista o suporte probatório apontando para possível motivação torpe relacionada a ciúmes do acusado em relação à vítima Juliana.

10. A decisão de pronúncia não se fundamenta no in dubio pro societate, mas sim na preponderância das provas incriminatórias, em conformidade com o disposto nos arts. 413 e 414 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo prescindível a certeza exigida para a condenação.

2. É cabível a pronúncia quando os elementos dos autos apontam para a elevada probabilidade de autoria delitiva pelo acusado, ainda que não incontroversa.

3. A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia só é possível quando manifestamente infundada, devendo subsistir quando amparada em elementos probatórios.

4. O juízo de pronúncia pode se fundar na preponderância da versão acusatória, desde que baseada em lastro probatório coerente e consistente.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, § 2º, incisos II e IV; 69; CPP, arts. 413, 414 e 415, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1067392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 26.03.2019; STJ, REsp 2.091.647-DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 26.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
GENECY ARAÚJO DOS REIS
,

em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
pronunciou o réu para ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, com relação à vítima Juliana Martins Neves, e, no art. 121, § 2º, inciso IV, com relação à vítima Julia Aparecida Martins, nos termos do art. 69, todos do Código Penal.

A Defesa, em suas razões, pugna pela impronúncia do acusado, por entender que inexistem nos autos indícios suficientes da autoria delitiva do crime de homicídio qualificado.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a decisão de pronúncia.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça (Id. 12935317), opinando pelo conhecimento e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO DIA: 28/05/2025

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
GENECY ARAÚJO DOS REIS
,

em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
pronunciou o réu para ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, com relação à vítima Juliana Martins Neves, e, no art. 121, § 2º, inciso IV, com relação à vítima Julia Aparecida Martins, nos termos do art. 69, todos do Código Penal.

A Defesa, em suas razões, pugna pela impronúncia do acusado, por entender que inexistem nos autos indícios suficientes da autoria delitiva do crime de homicídio qualificado.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a decisão de pronúncia.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça (Id. 12935317), opinando pelo conhecimento e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

*

A SRA. ADVOGADA LARA HEMERLY:-

Cumprimento os excelentíssimos Desembargadores, e faço em nome da eminente Desembargadora Rachel Durão Correia Lima que no recurso figura como Relatora; estendo os cumprimentos aos demais Desembargadores; douta Procuradora de Justiça; servidores e colegas advogados presentes.

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença proferida pela 3ª Vara Criminal de Serra que pronunciou Genecy pela prática do delito do artigo 121 do Código Penal.

Em síntese a denúncia narra que no dia dos fatos, por volta das seis horas da manhã em uma via pública do município de Serra, Genecy teria efetuado disparos de arma de fogo contra as vítimas Júlia e Juliana, mãe e filha, quando elas retornavam de um forró.

O Ministério Público sustenta a incidência das qualificadoras dos incisos II e IV, as quais foram acolhidas pela sentença de pronúncia. A qualificadora do motivo fútil foi justificada da seguinte forma: o denunciado matou as vítimas por ciúmes em razão de Juliana ter ido ao forró com sua genitora. E a qualificadora do emprego de recurso que impossibilitou a defesa das vítimas, recebeu a seguinte fundamentação: eis que essas foram colhidas de surpresa no momento em que voltavam à sua residência.

A Defesa entende a necessidade da reforma da sentença de pronúncia porque ela está constituída basicamente sobre dois fundamentos problemáticos: o conjunto probatório é exclusivamente por testemunho de ouvir dizer e a adoção do chamado
in dubio pro societate.

Em relação ao primeiro ponto todos os depoimentos prestados, tanto na esfera policial quanto em juízo se deram com base em testemunho de ouvir dizer. Não foi ouvida nenhuma testemunha que tenha, efetivamente, presenciado os fatos. E aqui entendo importante mencionar, ainda que brevemente, trechos desses depoimentos porque além desses depoimentos serem de ouvir dizer, que demonstram já por si só o problema, há uma fragilidade no conteúdo de tais depoimentos.

Na sentença há a menção do depoimento de um policial civil que participou das investigações e ele afirma que as vítimas Júlia e Juliana estavam em um forró. Na ocasião Genecy teria presenciado a vítima Juliana conversando com o ex-namorado. Em razão dessa conversa Genecy teria ficado com ciúmes e eles teriam discutido. Genecy e Juliana nutriam um tipo de relacionamento.

Mas vejam, excelências, o policial civil afirmou:
nós tivemos algumas informações de que Genecy teria visto Juliana conversando
no forró
com o ex-namorado, uma pessoa que nós não conseguimos identificar e ver se existe.
Mais adiante o policial civil afirma:
a questão de ter comparecido no forró e ter discutido com Juliana, não conseguimos provar.

Excelências, o depoimento da autoridade policial é revestido de fragilidade por quê? Ele faz afirmações de uma possível dinâmica dos fatos, mas além de não mencionar a origem dessas informações, apenas afirmar que recebeu tais informações, o próprio depoente reconhece que não há nenhum elemento probatório que ratifique suas alegações.

Também faço menção ao depoimento da testemunha Ildete Ribeiro Araújo. Ela é proprietária do bar conhecido como Forró da Preta e apesar de seu depoimento não ter sido mencionado na sentença de pronúncia, acredito que seja importante fazer menção pelo menos do trecho que diz:
no dia dos fatos Júlia e Juliana chegaram ao forró sozinhas e permaneceram sozinhas durante todo o tempo.
Que perguntado se a declarante viu Genecy no dia dos fatos ela
responde
que não viu ninguém com as características
de Genecy no local.

A importância desse documento, entendo, porque enquanto o policial afirma que não consegue provar que Genecy realmente estava no local dos fatos, a proprietária do local que realmente estava, afirma categoricamente que ela não viu Genecy, que ela viu as vítimas durante toda a noite sozinhas.

Outra testemunha que também foi mencionada na sentença de pronúncia é o Luciano, que é filho da vítima Júlia e irmão da vítima Juliana. A sentença de pronúncia também faz menção ao seu depoimento, mas vejam que também é um depoimento revestido de fragilidade, porque ele apenas relata o que ouviu dizer de um suposto vizinho, e aqui digo suposto vizinho, porque essa pessoa, que seria a única testemunha ocular, sequer foi ouvida na instrução. E vossas excelências bem sabem que é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que testemunha de ouvir dizer não é suficiente para provar os fatos narrados pela acusação e ensejar em uma pronúncia.

O segundo ponto, e já me encaminhando para o final, é em relação à adoção do chamado
in dubio pro societate.
A sentença, expressamente, adota essa máxima do
in dubio pro societate
. Afirma que na dúvida tem que ser resolvida em favor da sociedade. Mas apesar de a legislação estabelecer um requisito que para a pronúncia precisa de apenas indícios de autoria, não há nenhuma previsão de que seja possível pronunciar o réu por dúvidas. Ainda que o Código de Processo Penal utilize um rebaixamento do standard probatório, sendo suficiente apenas indícios de autoria, em momento nenhum fala de que a dúvida enseja pronúncia.

Há esse rebaixamento em relação, por exemplo, ao rito ordinário, mas em momento algum a dúvida significa a sentença de pronúncia. Esse
in dubio pro societate
não pode ser usado como uma solução nos casos em que não tem nem indício de autoria e que há dúvida sobre a autoria.

Portanto, a Defesa requer o reconhecimento do Recurso em Sentido Estrito para que haja a reforma da sentença de pronúncia e que Genecy seja impronunciado nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Parabenizo a brilhante sustentação da doutora Lara. Eminente Presidente a doutora trouxe uma questão que o voto não enfrentou, por esse motivo peço o retorno dos autos.

*

tnsr
*

DATA DA SESSÃO: 11/06/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações da parte, após a sustentação oral levada a cabo pela douta causídica.

Conforme relatado, cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
GENECY ARAÚJO DOS REIS
,

em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
pronunciou o réu para ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, com relação à vítima Juliana Martins Neves, e, no art. 121, § 2º, inciso IV, com relação à vítima Julia Aparecida Martins, nos termos do art. 69, todos do Código Penal.

A Defesa, em suas razões, pugna pela impronúncia do acusado, por entender que inexistem nos autos indícios suficientes da autoria delitiva do crime de homicídio qualificado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo à análise das teses defensivas.

O Ministério Público do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do delito homicídio qualificado em desfavor das vítimas Juliana Martins Neves e Júlia Aparecida Martins, narrando que, no dia 07/02/2015, por volta de 06:20h, em via Pública, na Rua Timóteo, entroncamento com a Rua Nanuque, Serra/ES, o acusado efetuou disparos contra as referidas vítimas, o que lhes ocasionou a morte.

Conforme se depreende da denúncia, no dia dos fatos, as vítimas, que são mãe e filha, estavam no bar em que funciona o “Forró da Preta”, sem a presença do acusado, que mantinha relacionamento com a vítima Juliana.

Restou apurado que, quando as vítimas retornavam do forró, foram surpreendidas pelo denunciado que, fazendo uso de arma de fogo, efetuou diversos disparos, atingindo ambas fatalmente.

Consta que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, tendo em vista que elas foram surpreendidas no momento em que retornavam a sua residência, totalmente distraídas e, ainda, que, com relação à vítima Juliana, o crime foi cometido por motivo fútil, em razão de ciúmes.

Após regular instrução processual, sobreveio decisão que pronunciou o acusado pela prática do delito descrito no art. 121, § 2º, incisos II e IV, com relação à vítima Juliana Martins Neves, e, no art. 121, § 2º, inciso IV, com relação à vítima Julia Aparecida Martins, nos termos do art. 69, todos do Código Penal.

Com efeito, verifico que a materialidade delitiva restou comprovada pelo Relatório de Investigação em Local de Duplo Homicídio (vol. 001, parte 01, pp. 09/15 e vol. 001, parte 02, pp. 01/03), pelo Termo Circunstanciado (vol. 001, parte 02, pp. 05/06), pelo Boletim de Atendimento (vol. 001, parte 02, pp. 07/09), pelo Termo de Reconhecimento e de Entrega de Cadáver (vol. 001, parte 02, p. 15) e pelo Laudo de Exame Cadavérico (vol. 001, parte 02, pp. 35/38).

E, em que pesem os argumentos defensivos, entendo que, no caso, existem indícios suficientes da autoria delitiva, aptos a ensejar a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri. Vejamos:

A testemunha Luciano Martins Neves, filho de Júlia e irmão de Juliana, quando interrogada em juízo, disse que estava em casa no momento em que ocorreram os fatos, de modo que foi possível escutar os tiros.

Afirmou que, apesar de não ter visto o acusado, pegou o celular da vítima Juliana no local do crime e viu que ele havia ligado para ela. Informou, também, que sabia que o acusado possuía uma arma de fogo e que, após os fatos, ele se evadiu da cidade:

(...) QUE a vítima JÚLIA é minha mãe, e a vítima JULIANA é minha irmã; QUE o GENECY era namorado da minha irmã. QUE os três tinham saído, tinham ido para um forró, que lá para umas 5h30min, 6h, aí ele foi e assassinou elas. QUE eu estava em casa; QUE eu morava no quintal de onde a minha mãe morava; QUE deu para escutar lá de casa, eu escutei uns quatro tiros e pensei que era o pessoal da rua né, aí eu deitei, só que fiquei com aquele negócio assim (põe a mão no peito) e fui no portão olhar, foi quando eu vi as duas na frente do portão; QUE o GENECY já tinha ido embora, já tinha fugido; QUE eu fiquei sabendo que era o GENECY porque o vizinho falou, o vizinho o viu; QUE não sei se GENECY era ciumento; QUE confirma as declarações prestadas na esfera policial de fls. 23; QUE NECECY tinha essa bicicleta e as pessoas falaram também que o autor estava nessa bicicleta;
QUE eu peguei o celular de JULIANA no local do crime, vi a ligação que GENECY havia feito para JULIANA por volta das 4h30min.
, enquanto ainda estava no forró, e entreguei o aparelho celular para o Delegado;
QUE eu sabia que GENECY tinha um revólver 38, e a JULIANA sabia também; QUE não sei onde o GENECY está; QUE GENECY sumiu
(...) QUE teve um vizinho que viu o GENECY atirando na minha irmã e na minha mãe (...) QUE esse vizinho morava do lado da minha casa, porque a minha casa é de esquina, ele morava do outro lado assim (demonstra com a mão), mora no segundo andar, aí ele já estava acordado e viu; QUE esse vizinho escutou os primeiros tiros, já saiu e viu; QUE quando eu saí para o lado de fora, esse vizinho disse que era a minha mãe (...) QUE acho que GENECY fez isso por ciúme; QUE alguns vizinhos disseram que viram o GENECY saindo de lá de bicicleta (...)

No mesmo sentido, deu-se o depoimento de Elois Belucio, ouvido apenas em sede policial, em razão de seu falecimento, que disse que conhecia o acusado e que, no dia anterior ao crime, ele lhe ligou, mas não foi possível ouvir o que o acusado queria dizer.

Afirmou que o acusado tinha outra família e que Juliana era sua amante, e que o relacionamento dos dois era conturbado, sendo que p réu não gostava do fato da vítima frequentar o forró e beber.

Acrescentou, ainda, que o acusado lhe disse que possuía uma arma e que, um mês antes do crime, chegou a lhe oferecer o revólver, mas disse ter recusado:

(...) QUE conhecia a vítima JULIANA MARTINS NEVES há aproximadamente 02 anos, pois ela tinha um relacionamento amoroso com GENECY ARAUJO DOS REIS;
QUE não conhecia a vítima JULIA APARECIDA MATINS, mas ouvia comentários sobre ela, já que GENECY dizia que a vítima deixava o marido trancado no quarto, saia para o forró e bebia muito;
QUE o declarante conhece GENECY há aproximadamente 08 oito) anos, sabendo dizer que ele era calceteiro (fazia calçamento de rua) e fazia uns “bicos” como pedreiro;
QUE GENECY e JULIANA brigavam muito (...) QUE sabe que GENECY tem outra mulher, com a qual tem filhos
; QUE ficou sabendo dos fatos no domingo, dia 08.02.2015, quando os Policiais Civis estiveram na residência do declarante procurando por GENECY; QUE depois que os policiais procuraram o declarante, GENECY não mais entrou em contato;
QUE na sexta-feira, dia 06.02.2015, GENECY ligou para o declarante do telefone (27) 99695-4429 por volta das 18h00-19h00 mas como estava relampejando e ventando muito, a ligação estava ruim e o declarante não conseguiu entender o que GENECY falava, e por isso desligou o telefone (...) GENECY disse que tinha um revólver 38, adquirido há aproximadamente 07 (sete) meses, quando assaltaram o sítio em que ele mora, próximo ao posto BKR, sendo que GENECY chegou a oferecer a referida arma para o declarante um mês atrás, ao que o declarante respondeu que não tinha o menor interess
e (...) que normalmente GENECY ligava para o declarante, mas depois dos fatos não mais entrou em contato (...)

A testemunha José Braga Filho alegou ter ouvido comentários de que, no dia dos fatos, o acusado teria ido até o forró em que as vítimas estavam e, lá, teria brigado com Júlia, pois ela teria dito que ele não era homem para sua filha, a também vítima Juliana.

Acrescentou que o acusado e a vítima Juliana tinham uma vida conturbada e com muitas brigas, afirmando, ainda, que o acusado possuía uma bicicleta com as características daquela que foi vista no local do crime:

(...) QUE conheço o GENECY a uns 25 anos; QUE conheci ele porque tinha uma chácara, um terreno ali próximo ao posto BKR e ele que cuidava pra mim; QUE eu conhecia JULIANA de vista, ela sempre ia lá na kitnet que o GENECY morava; QUE soube desse crime sim, até o Dr. Rodrigo esteve lá e me arrolou como testemunha, foi assim que tive conhecimento; QUE eu não presenciei o crime mas ouvi comentário sobre o fato, de que o GENECY tinha matado;
QUE depois dos fatos nunca mais vi GENECY QUE GENECY e JULIANA viviam uma vida conturbada, eles brigavam sempre, ele gostava dela e queria que ela saísse daquela vida de forró, aí me parece que, ouvi de comentários, que no dia que o GENECY foi lá, no bairro Jardim Carapina, no forró, a mãe de JULIANA, JÚLIA bateu na cara do GENECY e disse que ele não era homem para a filha dela;
QUE depois disso o GENECY foi embora, e dizem que quando ele pegou ela no portão da casa dela, tinha ido para matar a JÚLIA, porém JULIANA entrou na frente e o tiro pegou nela, sendo que depois o GENECY deu vários tiros em JÚLIA; QUE GENECY tinha uma bicicleta branca, e me parece que tinha uma cesta na frente, na dianteira dela; QUE depois dos fatos não vi mais GENECY (...)

Também interrogada em juízo e sob o crivo do contraditório, a testemunha João Francisco Arleu Neto, policial civil que participou da ocorrência, relatou detalhes da investigação, afirmando que o acusado mantinha um relacionamento conturbado com a vítima, apesar de ser casado e ter uma família com outra mulher.

Afirmou que o réu tinha uma rixa com a vítima Júlia, pois ela não aprovava o seu relacionamento com Juliana, e disse que foi informado por populares que o acusado andava em uma bicicleta e possuía arma de fogo calibre .38mm, e que ele foi visto no local no horário do crime.

Informou, ainda, que foi possível apurar que, no dia dos fatos, o acusado fez uma ligação para conhecidos, afirmando que teria “feito uma besteira”:

(...) QUE todos os fatos se basearam nessa situação do forró; QUE mãe e filha estavam nesse forró e nós tivemos algumas informações de que o
GENECY, apesar de ter outro casamento, outra família, mantinha relacionamento com a vítima JULIANA, mas, mesmo assim, era um relacionamento turbulento ele era enciumado com a vítima
; QUE na noite dos fatos, as vítimas vieram do forró, voltaram de madrugada, nós tivemos algumas informações de que o GENECY teria visto a JULIANA conversando no forró com um ex-namorado, uma pessoa que nós não conseguimos identificar ou dizer se existe, e por isso o GENECY teria ficado mais enciumado ainda, e por esse motivo teria matado a JULIANA;
QUE a JULIA foi morta porque GENECY tinha uma certa rixa com ela, porque parecia que ela não gostava muito desse relacionamento, não gostava muito dele, ela tinha uma “bronca” com ele
; QUE como as duas vítimas estavam chegando em casa juntas, o GENECY acabou executando as duas, mas a questão dele ter comparecido lá no forró e ter tido essa discussão com a JULIANA, não conseguimos provar (...)
QUE chegando lá, nós ouvimos o irmão/filho das vítimas que conhecia o GENECY, que sabia que GENECY sempre andava numa bicicleta com uma caixa atrás e ele foi visto lá no local do crime exatamente com essas características
; QUE GENECY tinha essa bicicleta com um bauzinho porque era pedreiro e levava ferramentas dele ali; QUE inclusive, a pouco tempo ele tinha terminado de construir um muro na casa da JÚLIA (...) QUE a gente soube onde o GENECY residia, que era ali no Posto BKR, tem uma borracharia e ele residia no andar de cima da borracharia, nós conversamos até com um senhor ali, que não me recordo o nome, que disse que já tinha visto GENECY com uma arma de fogo, uma 38; QUE conversando também com o dono ou gerente ali do posto, porque todos conheciam muito bem o GENECY, ele disse que realmente o GENECY tinha uma arma de fogo e tinha oferecido para vender, que ele tinha vendido pra um amigo dele (...) QUE a assinatura que está no relatório de investigação são fiéis ao que apuramos na investigação; QUE nós não criamos nada, que as informações do relatório é exatamente o que colhemos nas investigações (...)
QUE realmente a JULIANA recebeu uma ligação do GENECY;
QUE não me recordo da receptação telefônica que foi feita;
QUE nós soubemos, em uma das ligações que o GENECY fez pra um desses senhores do posto BKR, que ele conhecia, ele comentou que tinha feito uma besteira, eu lembro disso
(...)

A testemunha Hildete Ribeiro Araújo, dona do bar em que as vítimas estavam, ouvida apenas durante o inquérito policial, disse que apenas sabia quem era o acusado Genecy, mas não o conhecia. Afirmou, ainda, não ter visto pessoa parecida com o acusado em seu estabelecimento:

(...) conhecia as vítimas JULIA APARECIDA MATINS e JULIANA MARTINS NEVES há aproximadamente 10 anos, pois ambas frequentavam o bar da declarante, que é conhecido como Forro da Preta;
QUE sabia que JULIANA tinha um relacionamento amoroso com GENECY ARAUJO DOS REIS, mas não o conhece, sabendo apenas reconhecê-lo "mais ou menos de vista"
e desconhecendo o tempo de namoro do casal; QUE no dia dos fatos, JULIA e JULIANA chegaram ao forró no bar da declarante aproximadamente às 03h00, aparentando ter consumido bebida alcóolica; QUE as duas chegaram sozinhas, ficaram próximas ao balcão conversando e pediram uma cerveja; QUE permaneceram sozinhas durante o tempo em que estiveram no bar da declarante; QUE perguntado se a declarante viu JULIANA dançando com alguém, respondeu que não, acrescentando que mãe e filha não eram muito de dançar e costumavam apenas conversar e tomar cerveja no local; QUE perguntado se a declarante viu GENECY no forró naquele dia, respondeu que não viu ninguém com as características de GENECY no local; QUE a declarante ficou sabendo da morte de JULIA e de JULIANA na noite seguinte, e sabe dizer que o fato ocorreu longe do comércio da declarante; QUE perguntado se tem conhecimento sobre a autoria do fato, a declarante respondeu que ouviu comentários no bairro de que o autor é GENECY ARAUJO DOS REIS (...)

O acusado, por sua vez, valeu-se da negativa de autoria.

Diante dos depoimentos trazidos em sede judicial, entendo que não merece prosperar o pleito de despronúncia do acusado.

Cumpre frisar que a decisão de pronúncia consiste em um juízo de admissibilidade da acusação e deve satisfazer um
standard probatório
minimamente razoável, de menor rigor do que aquele exigido para a condenação.

Nesse sentido:

Na fase de pronúncia deve-se adotar a teoria racionalista da prova, na qual não deve haver critérios de valoração das provas rigidamente definidos na lei, no entanto, por outro lado, o juízo sobre os fatos deve ser pautado por critérios de lógica e racionalidade, podendo ser controlado em âmbito recursal ordinário.
Para a pronúncia, não se exige uma certeza além da dúvida razoável, necessária para a condenação
. Contudo, a submissão de um acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri pressupõe a existência de um lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória. Ou seja, requer-se um standard probatório um pouco inferior, mas ainda assim dependente de uma preponderância de provas incriminatórias. STF. 2ª Turma. ARE 1067392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 26/3/2019 (Info 935).

O standard probatório para a decisão de pronúncia, quanto à autoria e a participação, situa-se entre o da simples preponderância de provas incriminatórias sobre as absolutórias (mera probabilidade ou hipótese acusatória mais provável que a defensiva) - típico do recebimento da denúncia – e o da certeza além de qualquer dúvida razoável necessário somente para a condenação. Exige-se para a pronúncia, portanto, elevada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado. STJ. 6ª Turma. REsp 2.091.647-DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 26/9/2023 (Info 791).

Da leitura dos autos, depreende-se que os elementos probatórios trazidos pela acusação preponderam sobre as circunstâncias trazidas pela defesa, já que os autos apontam para a provável participação do recorrente nos homicídios.

Não ignoro que a Defesa negue que o acusado tenha envolvimento com o crime, sustentando que a testemunha Hildete afirmou que não viu uma pessoa com as características do acusado no local, no entanto, a própria testemunha afirmou que não sabe reconhecer o acusado com certeza, alegando não lhe conhecer, além de dizer que soube que foi ele o autor do ocorrido.

Por outro lado, os demais relatos são uníssonos no sentido de apontar, objetivamente, que o acusado era ciumento com a vítima Juliana e travava uma rixa com a vítima Júlia, bem como afirmam que Genecy possuía uma arma, que ligou para a vítima Juliana poucos minutos antes do ocorrido e que evadiu-se da cidade após o acontecimento, de modo que não precede a alegação de que a pronúncia fora baseada apenas em testemunhos de
"ouvi dizer"
.

Desse modo, entendo que a decisão de pronúncia não se fundamentou no
in dubio pro societate,
como afirma a Defesa, mas na preponderância da versão acusatória.

Desse modo, reputo que a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que está incurso o acusado e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se, pois,
a possibilidade de absolvição sumária
pelo artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal (“
provado não se ele autor ou partícipe do fato
”), bem como
a possibilidade de impronúncia
do recorrente (CPP; art. 414).

Quanto ao pedido de decote da qualificadora do motivo fútil, rememoro que, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"a exclusão da qualificadora na fase de pronúncia só é possível quando manifestamente infundada"
(AgRg no AREsp n. 2.613.683/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025).

No entanto, isso não se verifica no caso em exame, pois a qualificadora encontra respaldo no conjunto probatório, que indica que o crime pode ter sido cometido por motivo fútil, em razão do excessivo ciúme do acusado em relação à vítima Juliana, o que teria motivado , também, uma rixa com a vítima Júlia.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso em sentido estrito para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Voto no mesmo sentido.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações da parte, após a
sustentação oral levada a cabo pela douta causídica.

Conforme relatado, cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
GENECY ARAÚJO DOS REIS
,

em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
pronunciou o réu para ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, com relação à vítima Juliana Martins Neves, e, no art. 121, § 2º, inciso IV, com relação à vítima Julia Aparecida Martins, nos termos do art. 69, todos do Código Penal.

A Defesa, em suas razões, pugna pela impronúncia do acusado, por entender que inexistem nos autos indícios suficientes da autoria delitiva do crime de homicídio qualificado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo à análise das teses defensivas.

O Ministério Público do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do delito homicídio qualificado em desfavor das vítimas Juliana Martins Neves e Júlia Aparecida Martins, narrando que, no dia 07/02/2015, por volta de 06:20h, em via Pública, na Rua Timóteo, entroncamento com a Rua Nanuque, Serra/ES, o acusado efetuou disparos contra as referidas vítimas, o que lhes ocasionou a morte.

Conforme se depreende da denúncia, no dia dos fatos, as vítimas, que são mãe e filha, estavam no bar em que funciona o “Forró da Preta”, sem a presença do acusado, que mantinha relacionamento com a vítima Juliana.

Restou apurado que, quando as vítimas retornavam do forró, foram surpreendidas pelo denunciado que, fazendo uso de arma de fogo, efetuou diversos disparos, atingindo ambas fatalmente.

Consta que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, tendo em vista que elas foram surpreendidas no momento em que retornavam a sua residência, totalmente distraídas e, ainda, que, com relação à vítima Juliana, o crime foi cometido por motivo fútil, em razão de ciúmes.

Após regular instrução processual, sobreveio decisão que pronunciou o acusado pela prática do delito descrito no art. 121, § 2º, incisos II e IV, com relação à vítima Juliana Martins Neves, e, no art. 121, § 2º, inciso IV, com relação à vítima Julia Aparecida Martins, nos termos do art. 69, todos do Código Penal.

Com efeito, verifico que a materialidade delitiva restou comprovada pelo Relatório de Investigação em Local de Duplo Homicídio (vol. 001, parte 01, pp. 09/15 e vol. 001, parte 02, pp. 01/03), pelo Termo Circunstanciado (vol. 001, parte 02, pp. 05/06), pelo Boletim de Atendimento (vol. 001, parte 02, pp. 07/09), pelo Termo de Reconhecimento e de Entrega de Cadáver (vol. 001, parte 02, p. 15) e pelo Laudo de Exame Cadavérico (vol. 001, parte 02, pp. 35/38).

E, em que pesem os argumentos defensivos, entendo que, no caso, existem indícios suficientes da autoria delitiva, aptos a ensejar a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri. Vejamos:

A testemunha Luciano Martins Neves, filho de Júlia e irmão de Juliana, quando interrogada em juízo, disse que estava em casa no momento em que ocorreram os fatos, de modo que foi possível escutar os tiros.

Afirmou que, apesar de não ter visto o acusado, pegou o celular da vítima Juliana no local do crime e viu que ele havia ligado para ela. Informou, também, que sabia que o acusado possuía uma arma de fogo e que, após os fatos, ele se evadiu da cidade:

(...) QUE a vítima JÚLIA é minha mãe, e a vítima JULIANA é minha irmã; QUE o GENECY era namorado da minha irmã. QUE os três tinham saído, tinham ido para um forró, que lá para umas 5h30min, 6h, aí ele foi e assassinou elas. QUE eu estava em casa; QUE eu morava no quintal de onde a minha mãe morava; QUE deu para escutar lá de casa, eu escutei uns quatro tiros e pensei que era o pessoal da rua né, aí eu deitei, só que fiquei com aquele negócio assim (põe a mão no peito) e fui no portão olhar, foi quando eu vi as duas na frente do portão; QUE o GENECY já tinha ido embora, já tinha fugido; QUE eu fiquei sabendo que era o GENECY porque o vizinho falou, o vizinho o viu; QUE não sei se GENECY era ciumento; QUE confirma as declarações prestadas na esfera policial de fls. 23; QUE NECECY tinha essa bicicleta e as pessoas falaram também que o autor estava nessa bicicleta;
QUE eu peguei o celular de JULIANA no local do crime, vi a ligação que GENECY havia feito para JULIANA por volta das 4h30min.
, enquanto ainda estava no forró, e entreguei o aparelho celular para o Delegado;
QUE eu sabia que GENECY tinha um revólver 38, e a JULIANA sabia também; QUE não sei onde o GENECY está; QUE GENECY sumiu
(...) QUE teve um vizinho que viu o GENECY atirando na minha irmã e na minha mãe (...) QUE esse vizinho morava do lado da minha casa, porque a minha casa é de esquina, ele morava do outro lado assim (demonstra com a mão), mora no segundo andar, aí ele já estava acordado e viu; QUE esse vizinho escutou os primeiros tiros, já saiu e viu; QUE quando eu saí para o lado de fora, esse vizinho disse que era a minha mãe (...) QUE acho que GENECY fez isso por ciúme; QUE alguns vizinhos disseram que viram o GENECY saindo de lá de bicicleta (...)

No mesmo sentido, deu-se o depoimento de Elois Belucio, ouvido apenas em sede policial, em razão de seu falecimento, que disse que conhecia o acusado e que, no dia anterior ao crime, ele lhe ligou, mas não foi possível ouvir o que o acusado queria dizer.

Afirmou que o acusado tinha outra família e que Juliana era sua amante, e que o relacionamento dos dois era conturbado, sendo que p réu não gostava do fato da vítima frequentar o forró e beber.

Acrescentou, ainda, que o acusado lhe disse que possuía uma arma e que, um mês antes do crime, chegou a lhe oferecer o revólver, mas disse ter recusado:

(...) QUE conhecia a vítima JULIANA MARTINS NEVES há aproximadamente 02 anos, pois ela tinha um relacionamento amoroso com GENECY ARAUJO DOS REIS;
QUE não conhecia a vítima JULIA APARECIDA MATINS, mas ouvia comentários sobre ela, já que GENECY dizia que a vítima deixava o marido trancado no quarto, saia para o forró e bebia muito;
QUE o declarante conhece GENECY há aproximadamente 08 oito) anos, sabendo dizer que ele era calceteiro (fazia calçamento de rua) e fazia uns “bicos” como pedreiro;
QUE GENECY e JULIANA brigavam muito
(...)
QUE sabe que GENECY tem outra mulher, com a qual tem filhos
; QUE ficou sabendo dos fatos no domingo, dia 08.02.2015, quando os Policiais Civis estiveram na residência do declarante procurando por GENECY; QUE depois que os policiais procuraram o declarante, GENECY não mais entrou em contato;
QUE na sexta-feira, dia 06.02.2015, GENECY ligou para o declarante do telefone (27) 99695-4429 por volta das 18h00-19h00 mas como estava relampejando e ventando muito, a ligação estava ruim e o declarante não conseguiu entender o que GENECY falava, e por isso desligou o telefone
(...)
GENECY disse que tinha um revólver 38, adquirido há aproximadamente 07 (sete) meses, quando assaltaram o sítio em que ele mora, próximo ao posto BKR, sendo que GENECY chegou a oferecer a referida arma para o declarante um mês atrás, ao que o declarante respondeu que não tinha o menor interess
e (...) que normalmente GENECY ligava para o declarante, mas depois dos fatos não mais entrou em contato (...)

A testemunha José Braga Filho alegou ter ouvido comentários de que, no dia dos fatos, o acusado teria ido até o forró em que as vítimas estavam e, lá, teria brigado com Júlia, pois ela teria dito que ele não era homem para sua filha, a também vítima Juliana.

Acrescentou que o acusado e a vítima Juliana tinham uma vida conturbada e com muitas brigas, afirmando, ainda, que o acusado possuía uma bicicleta com as características daquela que foi vista no local do crime:

(...) QUE conheço o GENECY a uns 25 anos; QUE conheci ele porque tinha uma chácara, um terreno ali próximo ao posto BKR e ele que cuidava pra mim; QUE eu conhecia JULIANA de vista, ela sempre ia lá na kitnet que o GENECY morava; QUE soube desse crime sim, até o Dr. Rodrigo esteve lá e me arrolou como testemunha, foi assim que tive conhecimento; QUE eu não presenciei o crime mas ouvi comentário sobre o fato, de que o GENECY tinha matado;
QUE depois dos fatos nunca mais vi GEN
E
CY QUE GEN
E
CY e JULIANA viviam uma vida conturbada, eles brigavam sempre, ele gostava dela e queria que ela saísse daquela vida de forró, aí me parece que, ouvi de comentários, que no dia que o GENECY foi lá, no bairro Jardim Carapina, no forró, a mãe de JULIANA, JÚLIA bateu na cara do GENECY e disse que ele não era homem para a filha dela;
QUE depois disso o GENECY foi embora, e dizem que quando ele pegou ela no portão da casa dela, tinha ido para matar a JÚLIA, porém JULIANA entrou na frente e o tiro pegou nela, sendo que depois o GENECY deu vários tiros em JÚLIA; QUE GENECY tinha uma bicicleta branca, e me parece que tinha uma cesta na frente, na dianteira dela; QUE depois dos fatos não vi mais GENECY (...)

Também interrogada em juízo e sob o crivo do contraditório, a testemunha João Francisco Arleu Neto, policial civil que participou da ocorrência, relatou detalhes da investigação, afirmando que o acusado mantinha um relacionamento conturbado com a vítima, apesar de ser casado e ter uma família com outra mulher.

Afirmou que o réu tinha uma rixa com a vítima Júlia, pois ela não aprovava o seu relacionamento com Juliana, e disse que foi informado por populares que o acusado andava em uma bicicleta e possuía arma de fogo calibre .38mm, e que ele foi visto no local no horário do crime.

Informou, ainda, que foi possível apurar que, no dia dos fatos, o acusado fez uma ligação para conhecidos, afirmando que teria “feito uma besteira”:

(...) QUE todos os fatos se basearam nessa situação do forró; QUE mãe e filha estavam nesse forró e nós tivemos algumas informações de que o
GENECY, apesar de ter outro casamento, outra família, mantinha relacionamento com a vítima JULIANA, mas, mesmo assim, era um relacionamento turbulento ele era enciumado com a vítima
; QUE na noite dos fatos, as vítimas vieram do forró, voltaram de madrugada, nós tivemos algumas informações de que o GENECY teria visto a JULIANA conversando no forró com um ex-namorado, uma pessoa que nós não conseguimos identificar ou dizer se existe, e por isso o GENECY teria ficado mais enciumado ainda, e por esse motivo teria matado a JULIANA;
QUE a JULIA foi morta porque GENECY tinha uma certa rixa com ela, porque parecia que ela não gostava muito desse relacionamento, não gostava muito dele, ela tinha uma “bronca” com ele
; QUE como as duas vítimas estavam chegando em casa juntas, o GENECY acabou executando as duas, mas a questão dele ter comparecido lá no forró e ter tido essa discussão com a JULIANA, não conseguimos provar (...)
QUE chegando lá, nós ouvimos o irmão/filho das vítimas que conhecia o GENECY, que sabia que GENECY sempre andava numa bicicleta com uma caixa atrás e ele foi visto lá no local do crime exatamente com essas características
; QUE GENECY tinha essa bicicleta com um bauzinho porque era pedreiro e levava ferramentas dele ali; QUE inclusive, a pouco tempo ele tinha terminado de construir um muro na casa da JÚLIA (...) QUE a gente soube onde o GENECY residia, que era ali no Posto BKR, tem uma borracharia e ele residia no andar de cima da borracharia, nós conversamos até com um senhor ali, que não me recordo o nome, que disse que já tinha visto GENECY com uma arma de fogo, uma 38; QUE conversando também com o dono ou gerente ali do posto, porque todos conheciam muito bem o GENECY, ele disse que realmente o GENECY tinha uma arma de fogo e tinha oferecido para vender, que ele tinha vendido pra um amigo dele (...) QUE a assinatura que está no relatório de investigação são fiéis ao que apuramos na investigação; QUE nós não criamos nada, que as informações do relatório é exatamente o que colhemos nas investigações (...)
QUE realmente a JULIANA recebeu uma ligação do GENECY;
QUE não me recordo da receptação telefônica que foi feita;
QUE nós soubemos, em uma das ligações que o GENECY fez pra um desses senhores do posto BKR, que ele conhecia, ele comentou que tinha feito uma besteira, eu lembro disso
(...)

A testemunha Hildete Ribeiro Araújo, dona do bar em que as vítimas estavam, ouvida apenas durante o inquérito policial, disse que apenas sabia quem era o acusado Genecy, mas não o conhecia. Afirmou, ainda, não ter visto pessoa parecida com o acusado em seu estabelecimento:

(...) conhecia as vítimas JULIA APARECIDA MATINS e JULIANA MARTINS NEVES há aproximadamente 10 anos, pois ambas frequentavam o bar da declarante, que é conhecido como Forro da Preta;
QUE sabia que JULIANA tinha um relacionamento amoroso com GENECY ARAUJO DOS REIS, mas não o conhece, sabendo apenas reconhecê-lo "mais ou menos de vista"
e desconhecendo o tempo de namoro do casal; QUE no dia dos fatos, JULIA e JULIANA chegaram ao forró no bar da declarante aproximadamente às 03h00, aparentando ter consumido bebida alcóolica; QUE as duas chegaram sozinhas, ficaram próximas ao balcão conversando e pediram uma cerveja; QUE permaneceram sozinhas durante o tempo em que estiveram no bar da declarante; QUE perguntado se a declarante viu JULIANA dançando com alguém, respondeu que não, acrescentando que mãe e filha não eram muito de dançar e costumavam apenas conversar e tomar cerveja no local; QUE perguntado se a declarante viu GENECY no forró naquele dia, respondeu que não viu ninguém com as características de GENECY no local; QUE a declarante ficou sabendo da morte de JULIA e de JULIANA na noite seguinte, e sabe dizer que o fato ocorreu longe do comércio da declarante; QUE perguntado se tem conhecimento sobre a autoria do fato, a declarante respondeu que ouviu comentários no bairro de que o autor é GENECY ARAUJO DOS REIS (...)

O acusado, por sua vez, valeu-se da negativa de autoria.

Diante dos depoimentos trazidos em sede judicial, entendo que não merece prosperar o pleito de despronúncia do acusado.

Cumpre frisar que a decisão de pronúncia consiste em um juízo de admissibilidade da acusação e deve satisfazer um
standard probatório
minimamente razoável, de menor rigor do que aquele exigido para a condenação.

Nesse sentido:

Na fase de pronúncia deve-se adotar a teoria racionalista da prova, na qual não deve haver critérios de valoração das provas rigidamente definidos na lei, no entanto, por outro lado, o juízo sobre os fatos deve ser pautado por critérios de lógica e racionalidade, podendo ser controlado em âmbito recursal ordinário.
Para a pronúncia, não se exige uma certeza além da dúvida razoável, necessária para a condenação
. Contudo, a submissão de um acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri pressupõe a existência de um lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória. Ou seja, requer-se um standard probatório um pouco inferior, mas ainda assim dependente de uma preponderância de provas incriminatórias. STF. 2ª Turma. ARE 1067392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 26/3/2019 (Info 935).

O standard probatório para a decisão de pronúncia, quanto à autoria e a participação, situa-se entre o da simples preponderância de provas incriminatórias sobre as absolutórias (mera probabilidade ou hipótese acusatória mais provável que a defensiva) - típico do recebimento da denúncia – e o da certeza além de qualquer dúvida razoável necessário somente para a condenação. Exige-se para a pronúncia, portanto, elevada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado. STJ. 6ª Turma. REsp 2.091.647-DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 26/9/2023 (Info 791).

Da leitura dos autos, depreende-se que os elementos probatórios trazidos pela acusação preponderam sobre as circunstâncias trazidas pela defesa, já que os autos apontam para a provável participação do recorrente nos homicídios.

Não ignoro que a Defesa negue que o acusado tenha envolvimento com o crime, sustentando que a testemunha Hildete afirmou que não viu uma pessoa com as características do acusado no local, no entanto, a própria testemunha afirmou que não sabe reconhecer o acusado com certeza, alegando não lhe conhecer, além de dizer que soube que foi ele o autor do ocorrido.

Por outro lado, os demais relatos são uníssonos no sentido de apontar, objetivamente, que o acusado era ciumento com a vítima Juliana e travava uma rixa com a vítima Júlia, bem como afirmam que Genecy possuía uma arma, que ligou para a vítima Juliana poucos minutos antes do ocorrido e que evadiu-se da cidade após o acontecimento, de modo que não precede a alegação de que a pronúncia fora baseada apenas em testemunhos de
"ouvi dizer"
.

Desse modo, entendo que a decisão de pronúncia não se fundamentou no
in dubio pro societate,
como afirma a Defesa, mas na preponderância da versão acusatória.

Desse modo, reputo que a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que está incurso o acusado e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se, pois,
a possibilidade de absolvição sumária
pelo artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal (“
provado não se ele autor ou partícipe do fato
”), bem como
a possibilidade de impronúncia
do recorrente (CPP; art. 414).

Quanto ao pedido de decote da qualificadora do motivo fútil, rememoro que, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"a exclusão da qualificadora na fase de pronúncia só é possível quando manifestamente infundada"
(AgRg no AREsp n. 2.613.683/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025).

No entanto, isso não se verifica no caso em exame, pois a qualificadora encontra respaldo no conjunto probatório, que indica que o crime pode ter sido cometido por motivo fútil, em razão do excessivo ciúme do acusado em relação à vítima Juliana, o que teria motivado , também, uma rixa com a vítima Júlia.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso em sentido estrito para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.